Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724634-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE ROBERTO ARRUDA contra a decisão de ID 48309607, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria não se encontra entre as restritas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Todavia, proferida sentença de ID 166797660, na origem, que julgou procedente em parte os pedidos, resta prejudicado o agravo de instrumento, e, consequentemente, o agravo interno, ante a perda superveniente do objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora